Tribunal: TJDFT
Processo: 0021112-77.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0021112-77.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Lotaxi Transportes Urbanos Ltda Embargado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Lotaxi Transportes Urbanos Ltda contra o acordão que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Id. 70240135). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator